Tribunal: TJES
Processo: 5005941-34.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005941-34.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SEBASTIAO DA CONCEICAO DOS SANTOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005941-34.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
SEBASTIAO DA CONCEICAO DOS SANTOS

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA DE POSTE SOBRE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARO INTEGRAL DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE NÃO COMPROVADA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Sebastião da Conceição dos Santos em face da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. O autor narrou que, em 28 de agosto de 2024, prepostos da requerida, durante a substituição de um poste de energia elétrica, causaram sua queda sobre o veículo do autor (Volkswagen Saveiro, ano 2005, placa HCC-5218), que se encontrava estacionado em frente à sua residência, resultando em avarias de grande monta.

2.

O requerente alegou que a concessionária recolheu o veículo para uma oficina credenciada com a promessa de reparo integral, mas, passados mais de sete meses, o automóvel não havia sido consertado nem devolvido, impedindo-o de utilizá-lo como instrumento de trabalho. Diante dos fatos, pleiteou a condenação da requerida na obrigação de fazer (reparo integral e devolução do veículo em perfeito estado de uso) e no pagamento de indenização por danos morais.

3.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, determinando o reparo e devolução do veículo em 15 dias, sob pena de multa, e condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, valor posteriormente integrado com a correção monetária pela taxa Selic.

4.

A requerida interpôs Recurso Inominado, suscitando preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível e, no mérito, alegando ausência de responsabilidade civil e nexo causal, insuficiência das provas do autor e negativa de custódia do veículo. Subsidiariamente, arguiu a impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer (reparo do veículo), requerendo a conversão em perdas e danos, e impugnou a condenação por danos morais, postulando sua exclusão ou redução do
quantum
.

II. Questão em discussão

1.

Verificar a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos materiais e morais causados a veículo particular em decorrência da queda de poste durante a execução de serviço, bem como a existência do nexo causal.

2.

Analisar a possibilidade de manutenção da obrigação de fazer consistente no reparo integral do veículo danificado e sua devolução, afastando a pretensão da concessionária de converter a obrigação em perdas e danos por alegada impossibilidade de cumprimento.

3.

Aferir a configuração de danos morais e a adequação do
quantum
indenizatório arbitrado em virtude da falha na prestação do serviço e da demora na solução do problema.

III. Razões de decidir

1.

Rejeição da Preliminar de Incompetência:
A preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível foi rejeitada, uma vez que as provas colacionadas aos autos foram consideradas suficientes para o deslinde da controvérsia.

2.

Relação de Consumo e Responsabilidade Objetiva:
A relação entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A concessionária de energia elétrica, na qualidade de fornecedora de serviço, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, eximindo-se somente se provar uma das causas excludentes de responsabilidade (inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro).

3.

Ônus da Prova e Falha na Prestação do Serviço:
O autor cumpriu seu ônus probatório ao apresentar provas documentais suficientes da queda do poste sobre seu veículo. A concessionária, por sua vez, não produziu prova idônea capaz de afastar a presunção de veracidade das alegações do autor ou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado, limitando-se a impugnações genéricas. Assim, foi reconhecida a falha na prestação do serviço da recorrente.

4.

Obrigação de Fazer (Reparo do Veículo):
A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer (reparo direto do veículo), sob o argumento de que tal atividade foge ao objeto social e à capacidade técnica da concessionária, não foi comprovada como uma impossibilidade absoluta. Essa escusa configura mero obstáculo administrativo, inoponível ao consumidor lesado, especialmente quando a viabilidade fática do conserto é patente e o veículo já se encontra em estabelecimento apto a realizar os reparos. O art. 499 do Código de Processo Civil, que prevê a conversão da obrigação em perdas e danos, não se aplica sem a comprovação efetiva da impossibilidade da tutela específica.

5.

Configuração do Dano Moral e Manutenção do
Quantum
Indenizatório:
A demora excessiva na reparação e devolução do veículo, utilizado como instrumento de trabalho, causou prejuízo psicológico e financeiro ao autor, configurando dano moral indenizável. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de danos morais não se mostra teratológico ou irrisório, estando em consonância com o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.

Manutenção da Sentença:
A sentença impugnada foi mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, em conformidade com o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

IV. Dispositivo e tese

1.

Recurso Inominado desprovido. Tese de julgamento: “A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos materiais e morais decorrentes da queda de poste sobre veículo durante a execução de serviço, não se eximindo da obrigação de reparo integral do bem pela mera alegação de ausência de estrutura ou capacidade técnica se não demonstrada a impossibilidade absoluta de cumprimento, mantendo-se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais pela falha na prestação do serviço.”

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela inibitória ajuizada por SEBASTIAO DA CONCEICAO DOS SANTOS em face da EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, a parte autora narrou que no dia 28 de agosto de 2024, prepostos da empresa requerida realizavam a substituição de um poste de energia elétrica situado na Rua Hermes Santório, nº 75, bairro Campo Verde, Cariacica/ES, em frente à sua residência. Relatou que, durante a execução do serviço, ocorreu uma falha operacional que ocasionou a queda do poste sobre o seu veículo, uma Volkswagen Saveiro, ano 2005, placa HCC-5218, que se encontrava estacionado no local, causando avarias de grande monta. Aduziu o requerente que, após o sinistro, a concessionária recolheu o automóvel e o encaminhou para a oficina credenciada "GT Auto Center", sob a promessa de realizar o reparo integral. Todavia, sustentou que, passados mais de sete meses do incidente, o veículo não foi consertado nem devolvido, permanecendo retido pela requerida. Alegou que tal situação lhe causa graves prejuízos, uma vez que utiliza o automóvel como instrumento de trabalho para realizar fretes. Diante dos fatos, pleiteou a condenação da requerida na obrigação de fazer, consistente no reparo integral do veículo e sua respectiva devolução em perfeito estado de uso, bem como o pagamento de indenização a título de danos morais.

Em sede de contestação, a requerida sustentou, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível. No mérito, alegou a inexistência de provas robustas que vinculem a empresa ao evento danoso. Defendeu a tese da ausência de nexo causal, alegando que a parte autora não logrou êxito em demonstrar que a queda do poste decorreu de ação ou omissão de prepostos da EDP, nem tampouco comprovou a alegada custódia do veículo pela ré para reparos. Qualificou a documentação acostada à inicial — notadamente o Boletim de Ocorrência e as fotografias — como unilateral e insuficiente para atestar a responsabilidade da concessionária. Ademais, suscitou a inércia da parte autora em formalizar o Pedido de Ressarcimento de Danos (PID) pela via administrativa, procedimento regulado pela ANEEL (Resolução nº 1.000/2021) que permitiria à empresa realizar a inspeção técnica adequada e exercer o contraditório prévio. Quanto aos danos materiais, impugnou o pleito indenizatório sob o fundamento de que o pedido é genérico e desprovido de comprovação da extensão do prejuízo ou de orçamentos idôneos, o que inviabilizaria a condenação. Por fim, diante da alegada ausência de ato ilícito e de responsabilidade civil, a requerida pleiteou a total improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, via de consequência, determino à ré que realize o reparo integral do veículo do autor e o devolva em perfeito estado de uso, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da presente data, sob pena de multa a ser arbitrada em caso de descumprimento. Condeno a ré, ainda, ao pagamento ao autor da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data.

Outrossim, a sentença de ID 17835042 acolheu os embargos de declaração opostos pela requerida, dispondo da seguinte forma:

Conheço os embargos declaratórios, visto que preenchidos os requisitos para seu exame.

No mérito, merece acolhimento, visto que evidente a omissão no dispositivo do julgado, quanto a ausência de índice de correção monetária.

Assim, para sanar qualquer dúvida, passa a ser integrada nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, via de consequência, determino à ré que realize o reparo integral do veículo do autor e o devolva em perfeito estado de uso, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da presente data, sob pena de multa a ser arbitrada em caso de descumprimento. Condeno a ré, ainda, ao pagamento ao autor da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data.
Estabelecer que, quanto à correção monetária, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) (...)”.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 17834783, a requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível. No mérito, alega a ausência de responsabilidade civil, argumentando que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar o nexo de causalidade entre a conduta da empresa e os danos suportados. Qualifica as provas documentais apresentadas (fotografias e Boletim de Ocorrência) como unilaterais e insuficientes para atestar a culpa da ré. Ademais, nega veementemente que tenha recolhido o veículo para conserto ou que o bem esteja sob sua custódia, apontando a inexistência de termo de recolhimento, ordem de serviço ou qualquer protocolo que vincule a empresa à oficina mencionada na inicial. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, a recorrente argui a impossibilidade jurídica do cumprimento da obrigação de fazer consistente no reparo direto do veículo, sob o fundamento de que tal atividade foge ao seu objeto social e capacidade técnica. Requer, nesse ponto, a conversão da obrigação específica em perdas e danos, a serem apuradas em liquidação de sentença mediante apresentação de orçamentos. Por fim, impugna a condenação por danos morais, defendendo a tese de mero aborrecimento ou, alternativamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório fixado, alegando desproporcionalidade e risco de enriquecimento sem causa.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Rejeito a preliminar de incompetência suscitada pela recorrente, posto que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge em verificar a responsabilidade civil da concessionária recorrente pelos danos causados ao veículo da parte autora, decorrentes da queda de um poste de energia elétrica, a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da ré e o evento danoso, a possibilidade jurídica de cumprimento da obrigação de fazer ou sua conversão em perdas e danos, bem como a existência de danos morais indenizáveis e seu
quantum
.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do CDC.

Desse modo, por ser a recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No presente caso, observa-se que a parte autora cumpriu adequadamente o ônus que lhe competia, apresentando provas documentais suficientes para demonstrar a queda do posto em veículo de sua propriedade.

Diante dessa comprovação, transferiu-se à parte recorrente o encargo de demonstrar eventual equívoco nas informações apresentadas pela parte contrária, bem como de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pela parte autora, conforme impõe o inciso II, do retromencionado artigo do Código de Processo Civil.

Entretanto, a recorrente não produziu qualquer prova idônea capaz de afastar a presunção de veracidade das alegações da recorrida, limitando-se a impugnações genéricas, desprovidas de respaldo probatório.

Assim, não tendo a recorrente se desincumbido de seu ônus processual, há de se reconhecer a falha na prestação de seus serviços, prevalecendo a tese de danos causados no veículo do recorrido pela queda de poste de energia elétrica de responsabilidade da recorrente.

No que concerne à pretensão de convolação da obrigação de fazer em perdas e danos, fundada na alegada impossibilidade material de seu cumprimento, a medida encontra lastro normativo expresso no art. 499 do Código de Processo Civil, o qual positiva a subsidiariedade da reparação pecuniária quando inviabilizada a tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente. Preceitua o referido dispositivo:

Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Parágrafo único. Nas hipóteses de responsabilidade contratual previstas nos arts. 441, 618 e 757 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e de responsabilidade subsidiária e solidária, se requerida a conversão da obrigação em perdas e danos, o juiz concederá, primeiramente, a faculdade para o cumprimento da tutela específica.

Contudo, não se vislumbra nos autos a comprovação da impossibilidade absoluta do cumprimento da obrigação de fazer. A escusa apresentada pela concessionária, fundada na ausência de estrutura mecânica própria ou corpo técnico especializado, não possui o condão de exonerá-la do dever de reparar
in natura
. Tal circunstância configura mero obstáculo administrativo, inoponível ao lesado, mormente quando se verifica que a viabilidade fática do conserto é patente, encontrando-se o veículo, inclusive, já depositado em estabelecimento apto a realizar os reparos.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causados pelo ato lesivo da recorrente, entendo que ficou verificado o dano moral.

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$ 5.000,00), não se mostra teratológico ou irrisório, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)